Tribunal: TCU
Processo: 001.695/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 963/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.695/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Berenice das Dores Goncalves (CPF XXX.484.907-XX); Florence Moellmann Cordeiro de Farias (CPF XXX.632.587-XX); Lidia Silva de Freitas (CPF XXX.258.667-XX); Lucia Rosa de Carvalho (CPF XXX.921.757-XX); Maria Domingues Vargas (CPF XXX.611.236-XX); Maria Luisa Rodriguez Pecanha (CPF XXX.900.397-XX); Patricia Bezerra de Menezes Galindo da Fonseca (CPF XXX.566.757-XX); Rodrigo Drumond Vieira (CPF XXX.012.336-XX); Valdeci Gomes de Faria (CPF XXX.947.407-XX) e Waldir Domingos Pereira (CPF XXX.966.337-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.